Tribunal: CARF
Processo: 10283.005134/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/08/2010
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
MULTA. ALTERAÇÕES E RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Recurso Especial no 1.846.073-SP, de 08/06/2020, a Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016, por excepcionar a aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já prestadas, comporta interpretação restritiva. Extrai-se dos fundamentos do referido ato administrativo que a solução proferida na Consulta se aplica às retificações que "podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
A alteração/retificação de código NCM dos bens importados, a nível de item, sendo que os códigos inicialmente informados não eram totalmente distintos daqueles retificados, não configura erro grosseiro ou negligência do responsável ao inserir os dados no Siscomex, capaz de prejudicar, no caso concreto, a análise de risco da operação, efetuada pela Autoridade Aduaneira.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.005134/2010-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-009.114 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/08/2010
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
MULTA.
ALTERAÇÕES
E
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do Recurso Especial no 1.846.073-SP, de 08/06/2020, a Solução de
Consulta Interna Cosit no 02/2016, por excepcionar a aplicação da infração
prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já
prestadas, comporta interpretação restritiva. Extrai-se dos fundamentos do
referido ato administrativo que a solução proferida na Consulta se aplica às
retificações que "podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao
registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os
dados no Siscomex.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005134/2010-21
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

A alteração/retificação de código NCM dos bens importados, a nível de item,
sendo que os códigos inicialmente informados não eram totalmente distintos
daqueles retificados, não configura erro grosseiro ou negligência do
responsável ao inserir os dados no Siscomex, capaz de prejudicar, no caso
concreto, a análise de risco da operação, efetuada pela Autoridade Aduaneira.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.111, de 27 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11684.000165/2010-36, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, no valor de R$10.000,00 em face de o interessado em epígrafe ter deixado
de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, informação sobre a carga
constante dos Conhecimentos Eletrônicos Máster (MBL).
Na descrição do fato, aduz a autoridade autuante que a empresa em epígrafe
solicitou, mediante cartas de correção e após a atracação do navio em porto brasileiro, a
retificação das informações que haviam sido prestadas tempestivamente, não sendo possível
exercer, em razão disso, o devido controle sobre as cargas, já que as novas informações foram
prestadas após o prazo previsto na legislação de regência.
Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração, com fulcro no disposto pela
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833, de 2003.
Regularmente cientificado da exação, o sujeito passivo irresignado apresentou
documentos e a impugnação, onde, em síntese:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

Alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação, ao argumento
de que exerce a atividade de agente marítimo, não podendo ser considerado representante do
transportador para fins de responsabilidade tributária, a teor do entendimento veiculado na
Súmula 192 pelo extinto Tribunal Federal de Recursos e do entendimento consignado em
decisões judiciais cujos excertos transcreve na peça de defesa;
Alega também que não deixou de prestar as informações em causa no prazo
estabelecido pela Receita Federal, e que a retificação dessas informações não se encontra
tipificada na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do DL n° 37, de 1966, com redação dada pela
Lei n° 10.833, de 2003;
Nesta linha, evoca o princípio da reserva legal consubstanciado nos termos do
inciso V do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN) e argumenta que a penalidade aplicada
foi instituída com base no § 1° do art. 45 da IN RFB n.° 800, de 2007, que, de forma equivocada,
definiu a conduta praticada pelo impugnante como suscetível de penalidade ao dispor que
também se configura prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada pelo
transportador entre o prazo mínimo estabelecido na mencionada IN e a atracação da embarcação,
ao que aduz inexistir amparo legal a aplicação de penalidade para a alteração ou correção de
dados junto ao sistema SISCARGA;
Em outro plano, requer, na espécie, a aplicação do instituto da denúncia
espontânea, previsto na forma do art. 138 do Código Tributário Nacional;
Em outro plano, ainda, alega que a presente autuação carece de elemento essencial
de validade porquanto, nos termos do § 2° do art. 113 do Código Tributário Nacional, a
obrigação acessória é instituída no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, ao
passo que, no caso em tela, o eventual descumprimento de prestar informações no prazo
estipulado não gera qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos, já que a
fiscalização dos tributos sobre as mercadorias importadas ocorre no âmbito do despacho de
importação;
A DRJ julgou improcedente a Impugnação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação e pedindo o
cancelamento da autuação.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

Alega o Recorrente que não é parte legítima para figurar no polo da presente autuação,
tendo em vista que atuou tão somente. na qualidade de mera AGÊNCIA DE
NAVEGAÇÃO MARÍTIMA da empresa transportadora. Destaca que a empresa de
navegação transportadora no caso em tela é a empresa HAMBURG
SUDAMERIKANISCHE, e não a Recorrente, conforme se verificaria nos documentos
anexados ao processo.
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, a multa foi aplicada seguindo o
comando legal estabelecido no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta-a-porta, ou ao agente de carga;
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte
internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Cumprindo com sua função de regulamentar essa norma, prevista no caput do artigo, a
RFB expediu a Instrução Normativa (IN) RFB no 800, de 27/12/2007. Os dispositivos
normativos a seguir reproduzidos demonstram que a agência de navegação marítima
responde por irregularidade na prestação de informação quando estiver representando
empresa de navegação estrangeira:
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput
serão prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos
intervenientes, conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o
uso de certificação digital.
(...)
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos
dados constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de
contêineres vazios transportados pela embarcação durante sua viagem pelo
território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de
navegação operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras
identificadas na informação da escala ou pelas agências de navegação que as
representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
(...)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme
relação constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador
que o informou no sistema.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do
manifesto via informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema,
não podendo ser informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente
como agentes desconsolidadores de carga.
Além da referência expressa à “agência de navegação marítima” no Decreto-Lei no
37/1966, deixando evidente que a multa em questão também se aplica ao Recorrente, os
arts. 32 e 94 a 96 do mesmo diploma legal também o incluem como sujeito passivo da
autuação realizada, pois concorreu para a prática da infração:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal,
empresa pública e sociedade de economia mista.
Quanto ao o entendimento veiculado na Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, observo que há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante
desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no
2.472/1988, que deu nova redação ao citado art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966,
posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do
transportador estrangeiro no País foi expressamente designado responsável solidário
pelo pagamento do Imposto de Importação.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador
estrangeiro, conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, Relator Ministro Luiz Fux,
Julgamento em 24/11/2010:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO:
SINDICATO
DAS
AGÊNCIAS
DE
NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS
CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no
período anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32,
do Decreto-Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário,
nem se equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do
imposto sobre importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal
inserto no conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa
que juridicamente deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável
como sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a
doutrina que: "Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora
da prestação tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome
que lhe seja atribuído ou a sua situação de contribuinte ou responsável"
(Bernardo Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito Tributário", 2o
Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e
32, do Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese
legal expressa de responsabilidade tributária do "representante, no
País, do transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na
edição da Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

entendimento de que: "O agente marítimo, quando no exercício exclusivo
das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se
equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei
2.472/88, sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a
qual não comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único,
do artigo 124, do CTN) do "representante, no país, do transportador
estrangeiro".
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do
Recorrente.

II – DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PENALIDADES PARA O MESMO
NAVIO / VIAGEM EM DUPLICIDADE
Alega o Recorrente que há 2 penalidades em excesso no presente Auto de Infração,
porque as 4 infrações impostas à Recorrente, cada uma no valor de R$5.000,00,
correspondem a embarques realizados em apenas e tão somente 3 (três) navios/viagem,
ou seja, se infração houve, estas só poderiam ser aplicadas 1 única vez por
navio/viagem, no que resultaria em 3 penalidades.
Afirma que a própria Receita Federal já unificou seu entendimento de que o
transportador só pode ser multado 1 única vez pela “infração de não se prestar as
informações exigidas na forma e no prazo", através da consulta interna COSIT SCI n° 8,
de 14 de fevereiro de 2008.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa
de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo
quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam
a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma
mesma informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no
caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi
cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por
navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria qualquer sentido
que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito
passivo que deixou de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que
deixou de prestar 50 informações, por exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser aplicada
uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser
cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada uma das operações (são
vários os agentes que atuam no transporte, cada um respondendo por atividades e
informações específicas referentes às diferentes fases desse serviço, tais como
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

embarque, consolidação, desconsolidação, desembarque), para que os demais ficassem
desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais
cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma situação
poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não), esse
entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a mencionada
obrigação. Se as informações exigidas não forem prestadas corretas e tempestivamente,
perderão sua utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada, mas também os
contribuintes, pelo provável aumento do tempo de despacho e dos gastos com
armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais Federais:
a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em
09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória
quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB
0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos devidos dados no
sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito superior ao exigido, é escorreita
a incidência da multa prevista no art. 728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art.
107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de R$5.000,00, totalizando o valor de
R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em diferentes operações de
importação - configurando dois fatos geradores distintos e afastando a
alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto
da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o
tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a
infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira
Turma, julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido
de que: "não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio
como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo
fático a irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso. Cada conhecimento de carga agregado
corresponde a uma carga distinta, com identificação individualizada, além de
origem e destino específicos (convergentes ou não), cada retificação a destempo
constitui uma infração autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV,
e, do Decreto-Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA,
APELAÇÃO
CÍVEL
-
2007251
-
0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada
conhecimento de carga que não tenha sido informado tempestivamente no
Siscomex, o que não configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência
desta C. Turma.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em
10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a
existência de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, logo existem infrações autônomas e
não apenas uma única, uma vez que constatadas cargas distintas, de origens
diversas e, cada qual, com sua identificação própria e individual.
d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma,
julgado em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. DECRETO-LEI 37/66. MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar
informações sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter
conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle
do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da
razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa,
por se tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o
simples atraso na prestação de informações acerca das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, sendo irrelevante o fato de as
cargas terem sido transportadas pela mesma embarcação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

III – DA ALEGAÇÃO SOBRE EQUIVOCO DA FISCALIZAÇÃO
Alega o Recorrente que a multa do art. 107, IV, 'e' do Decreto-Lei 37/66 é aplicável
àquele que deixar de prestar informação sobre as operações que execute na forma
estabelecida pela SRF, mas o que houve, na verdade, foi uma alteração de informação, o
que não pode ser interpretado como uma inclusão intempestiva de informações, já que
todos os dados do transporte constavam do SISCOMEX-CARGA, e retificar uma
informação não é a mesma coisa que deixar de prestar uma informação.
Analisando este argumento observo, inicialmente, que, à época dos fatos (ano de 2009),
estava vigente o art. 45, § 1o, da IN no 800/2007, estabelecendo a seguinte regra:
CAPÍTULO IV - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE
entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as
rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações
de retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso
dos manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados
ou vinculados a LCE ou BCE.
Em 02/06/2014 foi publicada a IN RFB no 1473, promovendo alterações na IN no
800/2007. O art. 45, acima transcrito, foi revogado, e foram incluídos os dispositivos a
seguir transcritos:
Seção IX - Da Retificação de Informações
Art. 27-A. Entende-se por retificação: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após: (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI
ou BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
b) a emissão do passe de saída, no caso dos manifestos LCE ou BCE com porto
de carregamento nacional; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
II - de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem como a inclusão,
alteração ou exclusão de seus itens após: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico
de importação ou passagem; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE
agregados; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
c) a emissão do passe de saída, no caso dos CE de exportação. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 27-B. A retificação de que trata o art. 27-A será solicitada pelo
transportador, por escrito ou no Sistema Mercante, e ficará sujeita a análise da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
(...)
Art. 27-C. O resultado da análise da retificação pela RFB será registrado no
Siscomex Carga, manualmente ou de forma automática. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
(...)
§ 8o A aprovação da solicitação efetivará a retificação no sistema.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

§ 9o A retificação no sistema não exime o transportador da responsabilidade
pelos tributos e penalidades cabíveis. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Como se depreende do disposto no art. 27-C, § 9o, da IN SRF 800/2007, se por um lado
esta norma complementar prevê a possibilidade de retificação de informações, por outro
é expressa ao estabelecer que tal retificação não exime o transportador da
responsabilidade pelos tributos e penalidades cabíveis. O dispositivo não especifica
qual penalidade permaneceria aplicável, literalmente se referindo a “penalidades
cabíveis”, não restando dúvidas de que qualquer penalidade que seja cabível ao
caso deve ser aplicada.
Em decorrência dessas alterações, e em resposta a consulta formulada pela
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana) da RFB, foi publicada a
Solução de Consulta Interna (SCI) no 02 – Cosit, em 04/02/2016, nos seguintes termos:
Relatório
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015, formulada pela
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana), acerca da multa de
R$5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de informações por parte de
empresas de transporte internacional e depositários ou operadores portuários nas
operações de comércio exterior, prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f”
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
2. A matéria foi regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, a respeito da qual a consulente presta as seguintes
informações:
(...)
No contexto da produção da IN RFB no 1.473, de 2014, decidiu-se pela
supressão dos dispositivos que tratavam sobre a penalidade prevista no Decreto-
Lei no 37, de 1966, acompanhando sobretudo a tendência das últimas IN da área
aduaneira publicadas, que igualmente, ao serem reformuladas ou alteradas,
deixaram de reproduzir em seu texto as penalidades já previstas em lei.
Porém, como a hipótese de incidência da multa, apesar de já existir, necessita
da correta e uniforme aplicação pela RFB, principalmente para orientar sua
utilização por parte das unidades, chegou se à conclusão que a consulta à Cosit
seria o instrumento apropriado para interpretar as normas que geram dúvidas,
apontar quais os eventos ensejariam ou não a penalidade legal, e de que forma
ela seria aplicada.
3. No que tange às divergências decorrente da interpretação da norma
regulamentadora, extrai-se o seguinte excerto da consulta formulada:
A Consulta visa estabelecer, dentre outros pontos, que as retificações e
alterações, promovidas intempestivamente, das informações já prestadas
anteriormente no sistema não se configurem como prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa. Este posicionamento foi
adotado após longa discussão dos colegas que trabalharam na minuta que
substituiria a IN RFB no 800, pois era um dos pontos polêmicos que tinha
múltipla interpretação pelo País. Algumas unidades aplicavam a penalidade
somente quando da inclusão de nova informação, outras a aplicavam também
quando da retificação de informações já prestadas anteriormente. Argumenta-se
que a multa é cabível “por deixar de prestar informação (...)”, e que, ainda que
a retificação não se configure como denúncia espontânea, o texto legal
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

determina que a penalidade é cabível com o não-cumprimento da obrigação, e
não com o seu cumprimento incorreto, ainda que o prejuízo ao controle
aduaneiro ocorra em ambos os casos.
(...)
Fundamentos
5. Em síntese, a consulente pretende ter elucidadas as dúvidas surgidas no âmbito
das unidades aduaneiras, quanto aos eventos passíveis de aplicação ou não da
multa prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, bem assim, a forma de
aplicação dessa penalidade:
(...)
6. A leitura do dispositivo legal transcrito no parágrafo anterior não deixa dúvida
quanto à conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar
informação na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. Para implementação do artigo em comento foi editada a Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, alterada pelas Instruções
Normativas RFB no 1.372, de 09 de julho de 2013, e no 1.473, de 2 de junho de
2014.
(...)
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser
exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma
e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se ponderar que
cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido
torna mais vulnerável o controle aduaneiro.
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente
em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as
retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007,
que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de
comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das
informações
já
prestadas
anteriormente
pelos
intervenientes
não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a multa aqui tratada.
A SCI Cosit no 02/2016 é uma norma evidentemente interpretativa, expressando o
entendimento do órgão sobre determinada matéria que lhe é levada a consulta. Possui
caráter vinculante para seus servidores, mas não para os conselheiros do CARF, que
podem ter entendimento diverso, e muito menos para o Poder Judiciário.
Assim, vejamos agora qual a interpretação dada ao tema pelos Tribunais Regionais
Federais e pelo STJ, conforme os precedentes a seguir colacionados:
a) AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.744.878-SP, Relator: Ministro
Herman Benjamin, Data da publicação 23/02/2021:
Passo à análise das razões do Recurso Especial.
O apelo nobre foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região com a seguinte ementa (fls. 465-466, e-STJ):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO
INCABÍVEL.
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
MULTA
PELO
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

FORNECIMENTO INTEMPESTIVO DE INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO
OU CARGA TRANSPORTADA. ART. 22, II, "D", IN RFB 800/2007. ARTS. 37, §
1°, e 107, IV, "e", AMBOS DO DECRETO-LEI N° 37/66. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA
DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA
CORTE REGIONAL. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA.
ART. 106 CTN. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA
CORTE REGIONAL. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
IMPUGNADO. CASSAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. INFRINGÊNCIA AO
ART. 151, II, CTN, E À SÚMULA 112 STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO
PROVIDA.
3 - Conforme apurado no auto de infração lavrado pela autoridade
administrativa (fls. 68/85), a autora deixou de prestar as informações
necessárias sobre as cargas constantes das bordas das embarcações que
atracaram no porto de Paranaguá/PR no período de 10/04/2008 a 27/02/2009
dentro do prazo exigido pelo art. 22, 11, "d", da IN RFB n° 800/2007, motivo
que ensejou a aplicação de dez multas no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
cada, considerando-se a existência de irregularidades em dez cargas distintas.
4 - De outra via, a autora sustenta a caracterização de denúncia espontânea
tendo em vista que, embora desrespeitado o prazo exigido pela autoridade
alfandegária, as informações referentes às cargas em questão foram
disponibilizadas previamente à atracação do navio que as transportou, e,
portanto, anteriormente à realização de qualquer procedimento fiscalizatório.
Alega ainda a aplicabilidade da retroatividade da norma mais benéfica prevista
no art. 106, II, "a", do CTN ao caso dos autos, tendo em vista a edição da IN
SRFB n° 1473/2014, a qual teria isentado de pena os pedidos de retificação de
informações no SISCOMEX.
5 - Ressalte-se que, não obstante a previsão do art. 138 do CTN e do art. 102 e §
2° do Decreto-lei n° 37/66, o instituto da denúncia espontânea não se aplica às
obrigações acessórias autônomas de caráter administrativo, tal como no caso
em tela, uma vez que estas se consumam com a simples inobservância do prazo
definido em lei. Ademais, a multa aplicada pelo fornecimento intempestivo de
informações à autoridade aduaneira possui caráter extrafiscal e tem por
objetivo viabilizar a fiscalização do controle aduaneiro da movimentação de
embarcações e cargas nos portos alfandegados, não guardando relação com as
hipóteses de incidência do art. 138 do CTN. Precedentes do STJ e desta Corte
Regional.
6 - Ressalte-se a inaplicabilidade do princípio da retroatividade da norma mais
benéfica prevista no art, 106 , II, "a", do CTN à hipótese dos autos, visto
tratar-se aqui de multa decorrente de infração formal, de caráter
administrativo, esclarecendo-se ainda que o prazo mínimo de quarenta e oito
horas anteriores à chegada da embarcação para a prestação de informações à
Receita Federal previsto no art. 22, II, "d", da IN RFB n° 800/2007
permanece vigente, de modo que as demais alterações advindas da IN RFB n°
1.473/2014 em nada lhe aproveitam no sentido de afastar a multa imposta.
Precedentes do STJ e desta Corte Regional.
7 - Logo, restando legítimo o ato administrativo ora impugnado, bem como
inaplicável à espécie a denúncia espontânea e a retroatividade normativa do
art. 106 do CTN, impõe-se a reforma do r. decisum monocrático e a cassação
da tutela antecipada concedida, visto que em contrariedade com os ditames do
art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Em razão do novo resultado
conferido ao julgamento, inverte-se o ônus da sucumbência, com a fixação de
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da União
Federal, ressaltando-se que a r. sentença de Primeiro Grau foi proferida sob a
vigência do CPC/73.
Não obstante, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a denúncia
espontânea não tem o efeito de impedir a imposição da multa por
descumprimento de obrigações acessórias autônomas.
Nessa linha:
(...)
Por tudo isso, reconsidero a decisão da Presidência de fls. 435-437, e-STJ,
afastando o óbice da Súmula 182/STJ, e conheço do Agravo para conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

b) Agravo em Recurso Especial no 1.737.531-ES, Relator: Ministro Herman
Benjamin, Data da publicação 18/12/2020:
Trata-se de Agravo contra decisão que não admitiu o Recurso Especial por falta
de contrariedade às normas invocadas, aplicação da Súmula 7/STJ e falta de
similitude entre os acórdãos paradigmas e o acórdão combatido.
O aresto recorrido foi assim ementado (fls. 532-548, e-STJ):
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. MULTA APLICADA PELA RECEITA FEDERAL PELA NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
ESCALA
NO
PRAZO
DETERMINADO. AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
SISCOMEX. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
(...)
5. Não prospera a pretensão de afastar a multa com base no argumento de que
teria havido "denúncia espontânea" pois a retificação das informações no prazo
previsto e, principalmente, fora do prazo, como no caso em apreço, não afasta o
cometimento da infração, pois a norma existe justamente para evitar o erro
inicial, que prejudica o sistema de transmissão e gerenciamento de dados da
Fazenda.
(...)
É o relatório.
Decido.
(...)
A irresignação não merece acolhida. O Tribunal de origem consignou (fls.
545, e-STJ):
(...)
Por fim, não prospera a pretensão de afastar a multa com base no argumento de
que teria havido "denúncia espontânea" pois a retificação das informações no
prazo previsto e, principalmente, fora do prazo, como no caso em apreço, não
afasta o cometimento da infração, pois a norma existe justamente para evitar o
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

erro inicial, que prejudica o sistema de transmissão e gerenciamento de dados
da Fazenda.
(...)
Sem motivos para modificar o decisum que não admitiu o Recurso Especial
por falta de contrariedade às normas invocadas, incidência da Súmula 7/STJ
e falta de similitude entre os acórdãos paradigmas e o acórdão combatido.
Por todo o exposto, não conheço do Agravo em Recurso Especial.
c) Agravo em Recurso Especial no 1.359.178-RJ, Relatora: Ministra
Assusete Magalhães, Data da publicação 23/06/2020:
Trata-se de Agravo, interposto por CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO
BRASIL LTDA., contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que
inadmitiu o Recurso Especial manifestado contra acórdão assim ementado:
(...)
Opostos embargos de declaração (fls. 249/255e), foram eles julgados, nos
seguintes termos:
(...)
6 - A retificação de informações constitui prestação de informação fora do
prazo estabelecido na IN RFB 800/2007 e está sujeita à multa prevista no art.
107, IV, “e”, do Decreto-lei 37/66.
(...)
Por fim, requer "a admissão e o consequente provimento deste recurso especial
para reformar o v. acórdão do recurso de apelação, integrado pelo acórdão dos
embargos de declaração, reconhecendo a ausência de fundamento legal para
imposição de penalidade, pois a retificação de informação errônea
anteriormente prestada dentro do devido prazo, em atenção ao princípio da
estrita legalidade tributária, não se subsume às disposições do art. 107, IV,
e, do Decreto-Lei n. 37/66 ou em virtude da ocorrência da denúncia espontânea
da infração, nos termos do art. 102, §2°, do Decreto-lei 37/66" (fl. 296e).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 308/310e), foi o Recurso Especial inadmitido
na origem (fls. 317/322e), o que ensejou a interposição do presente Agravo (fls.
326/346e).
Contraminuta às fls. 351/354e.
A irresignação não merece acolhimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
descumprimento de obrigações acessórias autônomas.
Nesse sentido:
(...)
Por sua vez, no que se refere à proporcionalidade das multas aplicadas, o
Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, assim entendeu, no que
interessa:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

"O Sistema Mercante permite ao transportador modificar as informações
prestadas através de duas classes de funções distintas: a alteração, executada
antes da atracação da embarcação no primeiro porto de chegada no país; e a
retificação, executada após a atracação da embarcação no primeiro porto de
chegada no país. A alteração independe da análise da RFB, a retificação
depende. As solicitações de retificação prestadas pelo transportador no sistema
Mercante são analisadas pela Receita Federal do Brasil no Siscomex Carga e,
se aprovadas, registram as novas informações pretendidas em substituição às
anteriormente informadas. Dessa forma, o deferimento de cada protocolo de
retificação constitui uma prestação de informação fora do prazo estabelecido
na IN RFB 800/2007 e está sujeita à multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-lei 37/66" (fl. 266e).
Nesse contexto, verifica-se que os dispositivos legais apontados como
violados - arts. 108, I, 111 e 112, todos do CTN e 107, IV, e, do Decreto-Lei
37/66 - não possuem comando capaz de infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido.
(...)
Pelo exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ,
conheço do Agravo, para conhecer em parte do Recurso Especial, e, nessa parte,
negar-lhe provimento.
d) Recurso Especial no 1.846.073-SP, Relator: Ministro Mauro Campbell
Marques, Data da publicação 08/06/2020:
EMENTA:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
No 3 DO STJ. ADUANEIRO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA DE PRESTAR INFORMAÇÕES DE CARGA. APLICAÇÃO DA
MULTA DO ART. 107, IV, "E", DO DECRETO-LEI No 37/1966.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
ANTES
DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
DA MULTA. NÃO APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA
NACIONAL, resumido da seguinte forma:
(...)
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a
multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o
comportamento dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que
prestem as informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente
desempenho do poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor da multa
estabelecido no patamar fixo de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura
desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório, pois atende as
finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN no
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

deriva diretamente da lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em
vigor), e não do ato infralegal invocado.
(...)
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de
informações, é cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos
apurados pela autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no
momento oportuno (até a atracação), apenas intempestivamente as informações
exigidas passaram a constar no sistema, o que configurou a infração.
12. A solução proferida na Consulta Interna Cosit/RFB no2/2016, por
excepcionar a aplicação da infração prevista na legislação nos casos de
alteração ou retificação das informações já prestadas, comporta interpretação
restritiva. Extrai-se dos fundamentos do referido ato administrativo (item 11)
que a solução proferida na Consulta se aplica às retificações que “podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior”, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não de
mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
(...)
A recorrente alega ofensa aos arts. 107, IV, "e", e 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966 e sustenta, em síntese, que informou tempestivamente, porém de forma
incorreta, no prazo de 48h antes da chegada da embarcação no porto, todas as
suas cargas no sistema SISCOMEX-CARGA, de modo que a retificação das
informações após a atracação não poderia implicar na imputação da multa
prevista no art. 107, IV, "e", da legislação supracitada, sobretudo porque a
Secretaria da Receita Federal, por meio da COSIT no 2/2016, teria
orientado no sentido de que as alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configura prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível a aplicação de penalidade.
(...)
Admitido o recurso especial na origem, subiram os autos a esta Corte e vieram-
me conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
A irresignação não merece acolhida.
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações
de carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art. 22
da Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como afastar a
aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no
37/1966 que dispunha o seguinte:
(...)
Ressalte-se que, consoante análise realizada na origem, a solução proferida na
Consulta Interna Cosit/RFB no2/2016, por excepcionar a aplicação da
infração prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das
informações já prestadas, comporta interpretação restritiva, e que extrai-se
dos fundamentos do referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida
na Consulta se aplica às retificações que “podem ser necessárias no decorrer ou
para a conclusão da operação de comércio exterior”, ou seja, decorrentes de
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

fatos supervenientes ao registro inicial, não de mero erro ou negligência do
operador ao inserir os dados no Siscomex.
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme
farta jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de
afastamento da multa, mesmo diante de retificação do erro antes de
procedimento administrativo de fiscalização, uma vez que a obrigação
acessória de informação correta das cargas no prazo foi descumprida.
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II,
do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.
e) Apelação Cível no 5005927-28.2018.4.03.6104, Desembargador Federal
Luís Carlos Hiroki Muta, TRF - Terceira Região, Data da publicação
12/11/2020:
E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
ADUANEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES DE
CARGA. MULTA. AGENTE DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA
800/2007. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA.
DESPROPORCIONALIDADE
E
IRRAZOABILIDADE
DA
SANÇÃO.
INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
1. Dessume-se do artigo 37 do Decreto-Lei no 37/66 e da IN RFB 800/2007 que a
prestação de informações sobre os bens transportados às autoridades aduaneiras é
de responsabilidade da agência marítima e do agente de cargas.
2. A teor do artigo 22 da IN SRF 800/2007, era obrigatória a prestação de
informação sobre manifestos, conhecimentos eletrônicos e conclusão de
desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, o que,
no caso, não foi observado.
3. Mesmo quando se discuta que apenas a retificação dos dados
originalmente prestados foi feita a destempo, há igual subsunção à norma
sancionatória. Tal concepção importaria reconhecer que alterações de
informações aduaneiras seriam condutas atípicas (consequentemente, não
sujeitas a qualquer prazo), o que retiraria todo o sentido e função do
cadastro documental prévio, já que a inclusão de qualquer informação
SISCOMEX-Carga, ainda que sem lastro algum com a realidade da
operação aduaneira em curso, teria o condão de atender o requisito legal,
deixando a retificação ao arbítrio do consignatário.
4. Há exigência de que as informações sejam completamente prestadas antes
da atracação ao porto nacional, conforme sem a influência da alteração do
referido artigo 50, parágrafo único, inciso II, pela IN/RFB 899/2008, sendo a
ausência ou insuficiência no momento próprio motivo ensejador da
aplicação da penalidade legalmente prevista.
5. É inexigível, para configuração da infração, a demonstração de dano material
específico. O regramento do prazo para prestação de informações à autoridade
administrativa objetiva permitir o efetivo controle documental do trânsito de
mercadorias e, assim, a triagem e fiscalização de atividades mercantis sob os
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

mais variados enfoques (saúde pública, tributação, segurança nacional, repressão
de ilícitos), enquanto poder-dever da Administração.
6. Há impossibilidade lógica de reconhecimento de denúncia espontânea em
relação a infrações cujo cerne seja a ação extemporânea do agente, vez que, em
tal hipótese, a conduta que se pretende caracterizar como denúncia espontânea, é,
na verdade, a própria infração (atender obrigação legal de maneira intempestiva).
7. Não se verifica, in casu, irrazoabilidade ou desproporcionalidade (princípios
que não podem ser discutidos exclusivamente no plano teorético, pelo contraste
entre o valor unitário da multa prevista legalmente e a amplitude de condutas
abrangidas pelo tipo infracional), inclusive porque a legislação de regência
atribui penalização de maneira progressiva à reprovabilidade e dano potencial da
conduta infracional observada. Neste sentido, a título de exemplo, a total
ausência de informações sobre a carga é penalizada com o próprio perdimento da
mercadoria transportada, nos termos do artigo 105, IV, do Decreto-Lei 37/1966.
8. Também a afirmativa de que a multa de cinco mil reais por infração praticada
viola a capacidade contributiva e gera confisco não se sustenta porque a multa
não tem natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos
inibitórios ou prejudiciais ao exercício regular da atividade de fiscalização e
controle aduaneiro em portos, tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral
como específico. A sanção foi apurada e dimensionada pelo dano potencial ou
concreto ao serviço de fiscalização, não tendo relação com o volume dos bens
que deixaram de ser declarados tempestivamente ou tributos envolvidos na
operação, de modo que tais critérios não são relevantes para aferir ou estabelecer
violação de qualquer proporcionalidade ou razoabilidade neste sentido em
específico, consideração esta que se aplica, igualmente, no tocante ao tempo de
atraso que, seja qual for, configura descumprimento do prazo estabelecido. A
aplicação da multa, como visto, depende da prática da infração, não traduz
requisito para o exercício da atividade portuária, de modo a prejudicar o seu livre
desempenho, sendo impertinente, portanto e evidentemente, cogitar da exclusão
respectiva, a despeito da materialidade da conduta, apenas porque pode afetar a
balança comercial do país, assertiva, ademais, abstrata e genérica.
9. Ao contrário do alegado, a previsão normativa não exclui da sanção a
retificação de informações de conhecimento eletrônico, quando importe na
sua prestação fora do prazo fixado, pois, conforme já consignado, de
qualquer sorte, informações que sejam prestadas de forma incompleta ou
errônea não deixam de afetar a integridade do bem jurídico tutelado. A
regra de interpretação do artigo 112, CTN, somente seria aplicável em caso
de dúvida, o que não existe no caso dos autos, pois clara a norma em exigir
que as informações sejam prestadas de forma regular no prazo para que
não se estimule o cumprimento apenas do prazo, mas sem o conteúdo
próprio e devido, abrindo oportunidade para retificação a qualquer tempo e
em prejuízo da própria finalidade da antecedência prevista na legislação,
daí porque inexistente e impertinente a alegação de ofensa a princípios
invocados (taxatividade, reserva legal, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade e segurança jurídica).
10. Em razão da sucumbência da autora, cumpre-lhe arcar com custas e verba
honorária, esta fixada nos termos do artigo 85, § 8o, CPC.
11. Apelação provida e prejudicado o agravo interno.
f) Apelação Cível no 0013159-67.2013.4.03.6100, Desembargador Federal
Nery da Costa Junior, TRF - Terceira Região, Data da publicação
04/11/2020:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

EMENTA:
AÇÃO
ORDINÁRIA.
ADMINISTRATIVO.
ADUANEIRO.
AUTUAÇÃO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES.
MULTA. VALIDADE. ART. 107, INC. IV, ALÍNEA "E", DO DECRETO-LEI
No
37/66.
LEGITIMIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A presente ação foi ajuizada com o escopo de anular o auto de infração e
imposição de multa n° 0927700/00088/13, consubstanciado no Processo
Administrativo Fiscal - P.A.F. n.o 10921.720178/2013-65.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora apelante, foi autuada (Id
89595859) com fulcro no artigo 107, inc. IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66
(com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/03), por "não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executar".
3. Outrossim, verifica-se constar do auto de infração lavrado pela autoridade
fiscal aduaneira descrição pormenorizada dos fatos e da infração imputada à
autora, com o respectivo enquadramento legal, fundamentação e motivação.
4. Conforme constou da autuação (Id 89595859), a empresa autora - Agente de
Carga "deixou de prestar na forma e prazo estabelecidos pela RFB, informações
relativa a Conhecimento Eletrônico - CE, conforme constante da TABELA 1 -
Anexo / Auto de Infração /Autuado: YUSEN AIR & SEA SERVICE DO
BRASIL
LTDA
CNPJ:
02.231.76710001-57
ATRACAÇÃO
/
CONHECIMENTO ELETRÔNICO/ OCORRÊNCIA/ VALOR POR ESCALA/
DATA/ HORA/ Manifesto Conhecimento Eletrônico MASTER/HOUSE -
MOTIVO/ DATA HORA CE MASTER 08000000731 11/04/2008 19:48:00
17085005563801
170805046553660 170805093021270
INCLUSÃO
DE
CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO 02/05/2008 11:18:08/ R$
5.000.00/ VALOR TOTAL R$ 5.000,00.
5. Verifica-se que o referido auto de infração trata da aplicação de penalidade (SI
pelo descumprimento de obrigação acessória pela empresa YUSEN AIR & SER
SERVICE DO BRASIL LTDA, CNPJ 02.231.767/0001-57) referente à inserção
de informação no sistema Siscomex - Carga fora do prazo estipulado pela
Receita Federal do Brasil (Id 89595859).
6. No âmbito de sua competência, a Receita Federal do Brasil estipulou, através
dos Artigos 22 a 50 da Instrução Normativa SRF no 800, de 27 de dezembro de
2007 (redação dada pela IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008) os prazos
mínimos para a prestação de informações. Ademais, vale mencionar que não
obstante o caput do artigo 50, da IN RFB no 800/2007, disponha que: "Os prazos
de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão
obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009", o inciso II, do parágrafo único,
preconiza que "O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre: (...) as cargas transportadas, antes da atracação ou
da desatracação da embarcação em porto no País", o que não ocorreu na
espécie.
7. Ademais, as alterações/retificações efetuadas nos manifestos e CE
também estão sujeitas aos prazos definidos na IN RFB no 800/2007,
consoante o disposto no inciso IV do parágrafo § 1o do artigo 2o, e no parágrafo
primeiro do art. 45, ficando as alterações efetuadas fora do prazo sujeitas a
aplicação de penalidade, como previsto no caput do citado artigo. Cumpre
mencionar que a prestação tempestiva de informações, incluindo-se as
retificações e alterações relativas às cargas, está inserta nos deveres
instrumentais tributários, que decorrem de legislação própria e têm por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

ou da fiscalização dos tributos, nos termos do § 2o, do artigo 113, do Código
Tributário Nacional, sendo que a responsabilidade pelo cometimento de
infrações à legislação tributária é objetiva, independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade e extensão dos efeitos do ato infracionário (art. 136
do CTN).
8. No tocante à obrigação de prestar informações sobre a operação aduaneira, o
artigo 37 do Decreto-Lei no 37/66 atribui explicitamente tal responsabilidade
tanto ao transportador quanto ao agente de cargas. Vejamos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma
e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003).
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifos meus)
9. O texto da legislação é cristalino ao estabelecer a obrigação da prestação de
informações, considerando como "agente de carga" qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário.
10. Com efeito, constata-se, no caso, a legitimidade passiva da empresa autora,
na qualidade de agente de carga, para responder pela autuação, nos termos do
disposto no art. 37, § 1o, do referido diploma legal.
11. Outrossim, o descumprimento dessa obrigação é passível de multa a
quaisquer dos obrigados, segundo previsto no art. 107, inc. IV, alínea "e", do
Decreto-lei 37/66, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
(...)
12. O valor fixado como penalidade encontra-se amparado pela previsão contida
no inciso IV, alínea "e", do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, o qual foi
recepcionado pela Constituição Federal/88 com status de lei ordinária, estando
revestido de validade e vigência. Além disso, não tem a fiscalização
discricionariedade na aplicação da sanção, porquanto é ato plenamente
vinculado, não havendo de se falar em arbitrariedade, ilegalidade ou
inconstitucionalidade. Ressalte-se que a multa imposta por descumprimento de
uma obrigação acessória possui caráter repressivo, preventivo e extrafiscal, tendo
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

como escopo coibir a prática de atos inibitórios ao exercício regular da atividade
de controle aduaneiro, da movimentação de embarcações e cargas nos portos
alfandegados.
13. A multa aplicada é motivada pelo descumprimento de prazo para a
apresentação de informação por parte do responsável, estimulando o ente privado
a observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, pois esses são essenciais para o controle e a
fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou destinadas ao
exterior, possibilitando o acompanhamento da fiscalização preventivamente, de
modo a inibir qualquer tentativa de movimentação de carga à margem do
controle, bem como para imprimir maior agilidade ao despacho aduaneiro.
14. Com efeito, trata-se de sanção, sem natureza tributária, destinada a reprimir e
inibir ações prejudiciais à atividade fiscalizatória no âmbito do controle
aduaneiro. Vale mencionar que o artigo 237 da Constituição Federal/88 dispõe
que a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior são essenciais à defesa
dos interesses da Fazenda Nacional.
15. Conforme restou demonstrado na autuação lavrada, o objetivo do poder
estatal é onerar o interveniente que prejudica o controle aduaneiro com a sua
omissão ao não inserir seus dados no prazo mínimo exigido. Portanto, a
razoabilidade e a proporcionalidade, na aplicação da penalidade imposta, são
dirigidas ao controle aduaneiro, que se prejudica pela omissão do interveniente
ao não cumprir sua obrigação perante o Poder Público, no prazo mínimo exigido.
Eis aí o motivo de se fixar em Lei uma pecúnia fixa, não atrelada a um
percentual do valor da mercadoria ou do frete, por exemplo.
16. No caso, a autora, ora apelante, não comprovou a exclusão de sua
responsabilidade no fornecimento e alimentação das informações devidas,
incluindo-se as retificações, ao contrário do que entende, no prazo estabelecido
pela SRFB. Assim, não cumpridos os prazos regularmente estabelecidos para a
prestação das informações sobre as cargas transportadas, legítima se mostra a
imposição de multa pela autoridade fiscal.
17. Outrossim, não se constata a ocorrência de qualquer vício de nulidade no
auto de infração impugnado, o qual restou devidamente fundamentado pela
autoridade fiscal, trazendo descrição pormenorizada dos fatos e da legislação
aplicável, e tampouco se verifica a existência de prejuízo à autora, ora apelante,
no tocante ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
18. In casu, restou demonstrada a ocorrência de tipicidade e justa causa
para a lavratura do auto de infração, valendo mencionar que, comprovada a
ocorrência de quaisquer das infrações capituladas, presumida é a ocorrência de
dano ao Erário.
19. Por sua vez, a penalidade de multa tem natureza moratória, decorrente de
uma obrigação acessória - obrigação de fazer/prestar informação -, não estando
sujeita, portanto, ao instituto da denúncia espontânea (artigo 138 do CTN), e
tampouco havendo aplicação ou violação do artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei n.o
37/66 (com a redação dada pela Lei Federal n.o 12.350/2010). Com efeito, o
disposto no referido dispositivo legal não se aplica às hipóteses de obrigação
acessória autônoma que se consumam com a simples inobservância do prazo
estabelecido em legislação fiscal.
20. Cuida-se de infração que tem "o fluxo ou transcurso do tempo" como
elemento essencial da tipificação da infração, tal como no caso em análise, que
se trata de infração que tem no núcleo do tipo o "atraso" no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida. Assim, se a prestação extemporânea da
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

informação devida à SRFB materializa a conduta típica da infração sancionada
com a penalidade pecuniária, objeto da presente autuação, em consequência seria
de todo ilógico, por contradição insuperável, que a conduta que materializa a
infração fosse, ao mesmo tempo, a conduta caracterizadora da denúncia
espontânea da mesma infração. Desse modo, inaplicável o instituto da denúncia
espontânea ao caso dos autos.
21. Ademais, é cediço o entendimento do E. STJ de que a denúncia espontânea
não tem o condão de afastar multa isolada em face do descumprimento de
obrigação acessória autônoma. Precedentes (REsp 1.817.679/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019).
22. Assim, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau, mantendo-se íntegra
a autuação impugnada, cuja presunção de veracidade e legitimidade não restaram
afastadas nestes autos.
23. Apelação não provida.
g) Apelação Cível no 0007588-32.2015.4.03.6105, Desembargador Federal
Luís Antônio Johonsom Di Salvo, TRF - Terceira Região, Data da
publicação 15/06/2020:
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
TRIBUTÁRIO.
ADUANEIRO.
OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE CARGA DE PRESTAR INFORMAÇÕES
ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. RESPONSABILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Nos termos do art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador deve
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado". O § 2o do referido
artigo, por sua vez, impõe ao agente de carga ("assim considerada qualquer
pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos") a
mesma obrigação quanto às operações que execute e às respectivas cargas. Não
há mais espaço para a tese de que o agente de carga, porquanto mero mandatário
do armador, não teria obrigação de prestar informações acerca das importações
por ele agenciadas, derivado o dever da legislação tributária atinente, nos termos
do art. 113, § 2o, do CTN.
Disciplinando o tema, o art. 22 da IN RFB no 800/07 estabelece que as
informações correspondentes ao manifesto de carga e seus conhecimentos
eletrônicos, bem como as relativas à conclusão da desconsolidação, devem ser
prestadas à Administração Aduaneira, no mínimo, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação. A autuação se deu nos autos do Processo
Administrativo no 11128730.331/2014-61, em virtude do decurso do prazo
previsto no art. 22, inciso III da IN RFB 800/2007, para a apresentação das
informações exigidas no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no
37/1966. Verifica-se, portanto, incontroverso o fato de que houve o
descumprimento da obrigação acessória prevista no referido art. 22 da IN RFB no
800/07, com a inclusão dos dados no sistema SISCARGA em prazo superior ao
permitido, o que torna escorreita a incidência da multa prevista no art. 22, inciso
III da IN RFB 800/2007, para a apresentação das informações exigidas no art.
107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/1966.
Descabe a alegação de que a mera retificação de informações já prestadas
não autorizaria a aplicação da multa em questão, porquanto não prevista na
legislação de regência. A uma, pois o art. 45, § 1o, da IN RFB no 800/07, na
redação vigente à época dos fatos, expressamente prevê que a alteração dos
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

dados também configura prestação de informação a destempo, se não
observados os prazos originais. A duas, porque a inclusão de carga em
Conhecimento Eletrônico não pode ser considerada mera retificação do
documento, porquanto constitui ato relevante no que tange à fiel
identificação da operação, influenciando na análise de riscos e
procedimentos a que estará sujeita a carga. A prestação de informação a
destempo não permite incidir no caso o instituto da denúncia espontânea, pois, na
qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só descumprimento no prazo
definido pela legislação tributária já traduz a infração, de caráter formal, e faz
incidir a respectiva penalidade. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no
art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66 não afeta o citado entendimento, na
medida em que a exclusão de penalidades de natureza tributária e administrativa
com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas infrações cuja denúncia
pelo próprio infrator aproveite à fiscalização. Na prestação de informações fora
do prazo estipulado, em sendo elemento autônomo e formal, a infração já se
encontra perfectibilizada, inexistindo comportamento posterior do infrator que
venha a ilidir a necessidade da punição. Ao contrário, admitir a denúncia
espontânea no caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade,
afastada sempre que o contribuinte cumprisse a obrigação antes de ser
devidamente penalizado.
h) Apelação Cível no 5004147-87.2017.4.03.6104, Desembargador Federal
Antônio Carlos Cedenho, TRF - Terceira Região, Data da publicação
24/07/2020:
EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
ADUANEIRO
E
ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 107, IV, E, DO DECRETO-LEI No 37/66 -
DENÚNCIA ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE ÀS OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS – NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.
1. Aplica-se à hipótese dos autos o disposto na alínea "e" do inciso IV do artigo
107 do Decreto-lei 37/66, que foi regulamentado pelo artigo 728, IV, "f", do
Decreto 6.759/2009 e disciplinado pela Instrução Normativa no 800/2007, na
qual se estabeleceu que o prazo para a prestação das informações sobre as cargas
transportadas deve se dar antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no país.
2. No caso em tela, a Apelante retificou a destempo as informações do
Conhecimento Eletrônico, enquadrando-se na hipótese de infração do art.
107, inciso IV, alínea "e" Decreto-Lei no 37/66, regulamentada pelo art. 22,
II, d) da IN 800/07, como se observa das informações do auto de infração
acostado à inicial.
3. Desta forma, forçoso concluir, portanto, que a parte autora deixou de
prestar as informações devidas no prazo instituído pela IN/RFB no 800/07,
incorrendo em infração que justifica a pretensão punitiva do Estado. Por
consequência, resta demonstrada a ocorrência de tipicidade e justa causa para a
lavratura do auto de infração.
4. Presume-se, assim, a legalidade do ato infralegal (IN/RFB no 800/2007) e a
regularidade do ato administrativo sancionador (auto de infração), sendo
irrelevante, no caso, a notícia da ulterior alteração pela IN SRF no
1473/2014, vez que as infrações em comento foram aplicadas com fulcro no
artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003.
5. Anoto que a previsão de prazo para prestação de tais informações não exige,
para a aplicação da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação,
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

a prova de dano (dolo) específico, mas apenas da prática da conduta formal
lesiva às normas de fiscalização e controle aduaneiro, não violando a segurança
jurídica, tampouco o princípio da legalidade, a conduta administrativa de aplicar
a multa prevista na legislação.
6. Ademais, verifico que se mostra incabível o pleito de denúncia espontânea
(art. 138 do CTN e art. 102, §§1° e 2° do DL 37/66), na medida em que na
espécie houve aplicação de multa por descumprimento de obrigação de prestação
de informação de carga aduaneira a destempo. Trata-se de dever
administrativo acessório e autônomo em relação ao despacho aduaneiro,
consistindo em verdadeira condição para a gestão dos instrumentos de
controle aduaneiro por parte da fiscalização.
7. Apelação não provida.
A análise da jurisprudência sobre o tema revela o entendimento de que a SCI no 02/2016
deve ter uma interpretação restritiva, não sendo possível afirmar que toda e qualquer
retificação de informação esteja resguardada contra a aplicação da penalidade, o
que poderia abrir uma brecha para que fosse prestadas, inicialmente, informações que
levassem a Autoridade Aduaneira a concluir que a operação era de baixo risco e, após a
retificação, de forma tardia, ser constatado que havia um nível de risco suficiente para
desencadear algum procedimento fiscalizatório.
Os fatos concretos sob julgamento datam no ano de 2009, quando ainda estava vigente o
§ 1o do art. 45 da IN SRF 800/2007, segundo o qual se caracterizava como prestação de
informação fora do prazo a alteração efetuada pelo transportador na informação dos
manifestos e CE entre o prazo mínimo estabelecido na própria Instrução Normativa e a
atracação da embarcação.
Tais fatos foram narrados pela Autoridade Aduaneira nos seguintes termos (fl. 04):
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
I - INFRAÇÕES
A empresa ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., CNPJ n°
02.427.026/0020-09, agência de navegação, foi a responsável por prestar
informações definitivas no SISCOMEX CARGA, através dos Conhecimentos de
Carga Master (MBL) n's (1) 130905001748240, (2) 130905015601166, (3)
130905057342401 e (4) 130905057344617 (fls. 37 e 38; 45 e 46; 72; 90 a 95),
referentes às escalas (1) 09000002856 (fls. 97 e 98), (2) 09000032143 (fls. 99 e
100), (3) e (4) 09000149032 (fls. 101 e 102) que deveriam ter sido prestadas
dentro do prazo legal estipulado, a fim de que pudesse ser efetuado o devido
controle de cargas por esta Alfândega, uma das principais razões pelas quais o
Sistema SISCOMEX CARGA foi concebido, de acordo com o art. 1°, da IN
800/2007.
Entretanto, apesar das informações sobre NCM terem sido prestadas
tempestivamente pela agência de navegação, não estavam corretas, haja
vista que a empresa ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.
solicitou a retificação dessas informações, conforme cartas de correção, em (1)
08/04/2009 (fl. 10), (2) 15/04/2009 (fl. 40), (3) 29/06/2009 (fl. 61) e (4)
02/07/2009 (fl. 75), cujas retificações foram efetuadas em (1) 16/04/2009 (fls. 28
a 38), (2) 24/04/2009 (fls. 57 a 59), (3) 29/06/2009 (fls. 70 e 71) e (4) 03/07/2009
(fls. 82 a 89), não sendo possível exercer o devido controle sobre a carga, em
razão da substituição desses dados por outros, considerados, assim, novas
informações, estando os mesmos fora do prazo legal estabelecido na legislação
do Siscomex Carga.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005134/2010-21

As retificações foram solicitadas conforme os documentos às fls. 11, 17, 24 e 43, onde
se observa que todas são referentes a alterações a nível de item nos códigos NCMs dos
bens importados. Tais alterações/retificações de código NCM dos bens importados,
a nível de item, tendo em vista que os códigos inicialmente informados não eram
totalmente distintos daqueles retificados, não configuram erro grosseiro ou
negligência do responsável ao inserir os dados no Siscomex, capaz de prejudicar,
no caso concreto, a análise de risco da operação, efetuada pela Autoridade
Aduaneira.
Assim, pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do Recorrente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital